Tribunal: TJMT
Processo: 1004973-86.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004973-86.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comissão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DORIS PATRICIA DIAS VIEIRA MOTA - CPF: 973.556.901-91 (APELANTE), DORIS PATRICIA DIAS VIEIRA MOTA - CPF: 973.556.901-91 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (APELADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA NA SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA – RECORRENTE QUE INGRESSOU COM NOVA AÇÃO APÓS NEGATIVA DA TUTELA RECURSAL – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR –
LITISPENDÊNCIA
–
CARACTERIZAÇÃO
–
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA
–
MULTA
–
CABIMENTO
–

SENTENÇA MANTIDA.

É ilegal e configura litigância de má-fé o ajuizamento simultâneo de ações idênticas para aumentar as chances de êxito

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004973-86.2023.8.11.0003

APELANTE: DORIS PATRÍCIA DIAS VIEIRA MOTA

APELADO:

DENISE RODEGUER

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
DORIS PATRÍCIA DIAS VIEIRA MOTA
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito
3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Exibição de Documentos n° 1004973-86.2023.8.11.0003, julgou improcedente os pedidos contidos na exordial e, aplicou pena de litigância de má-fé a recorrente por ao argumento que esta distribuiu outra demanda no mesmo sentido destes autos. Por fim, fixou as custas e despesas processuais por equidade em
R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, entrementes suspensa observado o BJG deferido (Sentença Id. 19888560).

Nas razões do recurso (Id. 198885681), a parte recorrente aduz irresignação somente quanto a litigância de má-fé a esta aplicada, ao argumento de que ingressou com a presente ação de exibição de documentos, ante a não disponibilidade dos mesmo pela sua ex-sócia.

Assevera que “não disponibilizar os documentos requeridos por Notificação Extrajudial, por último, por informações de alguns clientes contratados pela Apelante em parceria com a Apelada ( provas nos autos), deram conhecimento a primeira que foram chamados ao escritório da Apelada para que assinassem 01 segundo contrato, porém desta vez sem mencionar a Apelante como Advogada parceira, ato de extrema repúdia do Poder Judiciário de Mato Grosso”.

Afiança ausência de má-fé da mesma, pugnando pelo afastamento da multa aplicada.

Ausente de preparo, eis que a parte é hipossuficiente – Id. 199183675.

Foram apresentadas as contrarrazões (Id. 195071396), em síntese, pugnado pelo desprovimento do recurso e revogação da justiça gratuita a recorrente.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares.

De proêmio, mantenho os benefícios da gratuidade deferidos a recorrente, isto porque, em que pese a recorrente ser advogado (profissional autônoma), dos documentos anexados na inicial, o imposto de renda da mesma é ínfimo, com desconto implicado de 5.695,44, anualmente.

Nesse diapasão ainda, os comprovantes de pagamento anexados, pela leitura deste, não demonstram valor mensal superior a R$ 3.000,00.

Ao arremate, sobre o imóvel posto a venda pela recorrente, consabido por ambas as partes, imóvel sozinho, sem demais elementos nos autos, não demonstra liquidez.

Destarte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DEFERIMENTO PARCIAL – DECISÃO REFORMADA –PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ELIDIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS EM SENTIDO CONTRÁRIO – PROPRIEDADE DE BENS QUE NÃO SIGNIFICA EM LIQUIDEZ FINANCEIRA – BENESSE CONCEDIDA DE FORMA INTEGRAL.RECURSO PROVIDO. (TJPR - 10a C. Cível - 0011475-34.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Luiz Lopes - J. 09.09.2020)
(TJ-PR - AI: 00114753420208160000 PR 0011475-34.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Lopes, Data de Julgamento: 09/09/2020, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/09/2020) – Grifei.

Feito tais ponderações, adentro ao mérito.

Quanto ao mérito, hei por manter a sentença.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para aplicação da multa por litigância de má-fé, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte (EDcl no AgInt no AREsp 1891404/TO).

Analisando o caderno processual, observa-se que a parte recorrente ingressou com a execução extrajudicial, a qual teve parcialmente o seus pedidos antecedentes atendidos (Despacho Id. 108994907 – 22/02/2023), ficando somente a apresentação dos contratos postergada para durante o tramite processual.

Transcrevo o essencial:

“
I - Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

II - Cite a executada para pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias.

III - Fixo os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. No caso de pagamento integral da dívida, os honorários serão reduzidos pela metade. Havendo o prosseguimento do feito, os mesmos poderão ser elevados ao importe de 20% (vinte por cento), quando rejeitados os embargos à execução ou ao final da execução levando em consideração o trabalho realizado pelo advogado do exequente (art. 827, §§ 1o e 2o, do CPC).

IV - Não formalizado o pagamento do débito e não havendo nomeação de bens no prazo de 03 (três) dias, proceda a penhora e avaliação de bens, tantos quantos bastem para o pagamento do valor principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.

V – Se o devedor não for encontrado no momento da diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução, devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias seguintes, por duas vezes distintas e havendo suspeita de ocultação, deverá realizar a citação com hora certa (art. 830,do CPC).

VI – Formalizada a constrição judicial, caso o executado não esteja presente no momento do ato, intime-o por meio de seu patrono constituído e não havendo nomeado advogado, pessoalmente, que deverá ser realizada, preferencialmente, por via postal (art. 841, §§ 1o e 2o, do CPC). Havendo a penhora de imóveis, intime o cônjuge do executado, se casado for.

VII – Cientifique o devedor que, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada do ato citatório (art. 915, CPC).

VIII – Caso o executado reconheça o crédito do exequente, poderá efetuar o parcelamento do débito, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, acrescido das custas e dos honorários advocatícios, pagando o saldo restante em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do CPC). Após a formalização do depósito, dê-se vista ao credor.

IX - Deixo de determinar a exibição de documentos requeridos no item “b” do Id. 108802194, vez que todos os, porventura, existentes em poder da devedora, serão apresentados quando da apresentação de embargos”.

Posteriormente, com o fundamento da negativa judicial, sobreveio (Data 03/03/2023) a presente ação de exibição de documentos, com os mesmos fundamentos da tutela indeferida pela juíza condutora do feito.

No sistema processual brasileiro, vigora o princípio da boa-fé,
segundo o qual as partes possuem o dever de agir com base em valores éticos e morais da sociedade. Desse comportamento, decorrem outros deveres anexos, como lealdade, transparência e colaboração, a serem observados em todas as fases processuais.

Nesse diapasão, devo levar em consideração o direito constitucional da parte que é advogada em peticionar e buscar o poder judiciário para dar uma solução às celeumas cotidianas, entrementes, a meu sentir, fazer um novo peticionamento com a mesma causa de pedir, em ação autônoma diversa,
deve ser interpretada nos termos do art. 80, do CPC:

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
É ilegal e configura litigância de má-fé o ajuizamento simultâneo de ações idênticas para aumentar as chances de êxito
( AC 1003986-95.2019.4.01.3400, Desembargador Federal Carlos Augusto Pires Brandão, TRF1 Quinta Turma, PJe 12/10/2021), além de atentar contra a dignidade da justiça a tentativa de modificar o juízo natural competente para o conhecimento da causa. 2. Hipótese em que houve a impetração de três mandados de segurança com identidade de partes, de causa de pedir e de pedido, além do presente ( 1011223-94.2021.4.01.3600, 1011081-90.2021.4.01.3600 e 1011208-28.2021.4.01.3600). 3. Verificando-se que a causa possui o valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), a aplicação de multa por litigância de má-fé no percentual de 1% a 10% previsto no caput do art. 81 do CPC revelar-se-ia irrisória, a autorizar, portanto, a aplicação do § 2o do mesmo dispositivo, que dispõe que quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo. 4. Evidencia-se escorreita a sentença na parte que julgou extinto o processo sem resolução do mérito por litispendência, assim como por ter condenado a impetrante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), uma vez que flagrantemente configurada a má-fé na hipótese. 5. Apelação a que se nega provimento. 6. Não cabimento de fixação de honorários advocatícios na espécie, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/09
. (TRF-1 - AMS: 10111866720214013600, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 16/02/2022, 5a Turma, Data de Publicação: PJe 16/02/2022 PAG PJe 16/02/2022 PAG) – Grifei.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA EM RELAÇÃO À PRIMEIRA PETIÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE.
ARGUMENTOS JÁ ENFRENTADOS E RECHAÇADOS EM RECURSOS ANTERIORES. CARÁTER PROTELATÓRIO.
1. Opostos dois aclaratórios pela mesma parte contra a mesma decisão, pelo princípio da unirrecorribilidade e pela preclusão consumativa, deve ser conhecido apenas o primeiro deles. 2. Embargante que reproduz
a
rgumentos já externados e rechaçados anteriormente, em mais de uma oportunidade, inclusive. Logo, evidenciado que se revela o caráter manifestamente protelatório.
3. Embargos de declaração opostos por meio da Petição n. 275426/2019 (fls. 1.219/1.226) não conhecidos e embargos de declaração opostos por meio da Petição n. 195355/2019 (fls. 1.203/1.213) rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp: 1302348 MG 2018/0129498-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 08/10/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2019)
– Destaquei.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por força do art. 85, §11° do CPC, majoro a verba sucumbencial fixada por equidade para o novo importe de R$ 2.200,00, entretanto suspensa ante a hipossuficiência constatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024